Tribunal: TJES
Processo: 5028597-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028597-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON SILVA SOARES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028597-42.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROBSON SILVA SOARES

RECORRIDO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, CONVIX - CONSORCIO VITORIA EXPORT, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, CAIORRANE CORREA SIQUEIRA ALMEIDA e PAULA VASCONCELLOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por ROBSON SILVA SOARES em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, CONVIX - CONSORCIO VITORIA EXPORT, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, CAIORRANE CORREA SIQUEIRA ALMEIDA e PAULA VASCONCELLOS, alegando, em síntese, que contratou consórcio, contudo, uma vez que o prazo de espera foi superior ao pretendido, solicitou a sua rescisão junto a requerida e a devolução dos valores pagos, o que não foi realizado. Desta feita, pugna pela condenação das requeridas a rescisão imediata dos valores pagos, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes a cláusula penal, bem como a reparação pelos danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: " Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,516% consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo."

3. O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, insurgindo-se contra a sentença, apontando a falha na prestação de serviços por parte das recorridas, acarretando no vício de consentimento por parte do autor. Neste sentido, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja determinada a devolução imediata dos valores.

4. A Requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, refutando o alegado pelo recorrente e pleiteando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo dano. Ademais, do conjunto fático-probatório apresentado pela recorrida, é possível depreender que o autor tinha plena ciência do contrato de consórcio.

7. Quanto a devolução dos valores, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, na medida em que está em perfeita consonância com o Enunciado 25 deste Colégio Recursal. Inobstante, frisa-se a posição do Superior Tribunal de Justiça, devendo a restituição ser realizada em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido pelo Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)